Tribunal: TJMT
Processo: 1003504-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003504-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ANA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 304.131.761-34 (AGRAVADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 178.943.101-82 (AGRAVADO), DANIEL BERNARDO FELIPE - CPF: 415.365.501-59 (AGRAVADO), JULIANA ITALIA BORGES - CPF: 572.299.291-72 (AGRAVADO), MANOEL GOMES FILHO - CPF: 104.600.479-49 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO FRATUCHELI - CPF: 524.187.319-87 (AGRAVADO), JOAO PINTO DOS SANTOS - CPF: 704.772.561-04 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 028.324.961-72 (AGRAVADO), SAMIR ARABI - CPF: 142.623.201-20 (AGRAVADO), VILMA CANALI - CPF: 373.015.199-15 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA
–
EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – TEMA 1.016 DO STF
–
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS –
TERMO FINAL – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO, SOB PENA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO EM CASO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC – INCABÍVEL
–

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A liquidação quanto aos valores devidos a título de expurgos inflacionários pode ser feita no bojo dos autos, não havendo necessidade de liquidação judicial.

Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec.

É cabível os juros remuneratórios sobre os expurgos inflacionários até a data do encerramento da conta poupança.

Há repercussão geral da questão constitucional referente à inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos depósitos judiciais. Tema 1.016 do STF.

Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Inteligência da Súmula no
519 do STJ.

Não se aplica a
multa do art. 523, § 1o, do CPC em casos de cumprimento individual de sentença coletiva, salvo se houver sua prévia liquidação, razão pela qual esta deve ser excluída.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003504-82.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADOS:

ANA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0035600-88.2014.8.11.0041 (PJE), ajuizada por
ANA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA E OUTROS
, referente à sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no. 583.00.1993.606239-4, em trâmite na 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, que rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve os efeitos da decisão que julgou improcedente a impugnação de cálculos.

O agravante aduz, inicialmente, que o cumprimento de sentença diz respeito à condenação da recorrente à restituição das diferenças de expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89.

Discorre que “
Devidamente intimado, o Agravante efetuou o depósito a título de garantia e, em seguida, ofertou sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, questões preliminares e subsidiariamente, excesso de execução
” (sic). Posteriormente, os autos foram sobrestados e, decorrido o prazo da suspensão, foi julgada improcedente a impugnação aos cálculos e, consequentemente, foi determinada a remessa dos autos para Contadoria para retificação dos cálculos.

Menciona que diante da existência de vícios na r. decisão, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.

Argumenta que o juízo singular entendeu pela desnecessidade da prévia liquidação do julgado, no entanto, sustenta que a sentença proferida em ação coletiva

é ilíquida, genérica e abstrata, pois não individualiza o valor do crédito de cada um dos possíveis beneficiários.

Esclarece que “
na própria sentença que se pretende executar há a determinação de que o dano individual seja apurado em liquidação de sentença
” (sic). Diante disso, pugna pela extinção da execução sem resolução de mérito, em razão da inépcia da pretensão inicial.

Por outro lado, discorre acerca da ilegitimidade ativa dos agravados, tendo em vista que “
para exigir o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, a parte Agravada teria que ter demonstrado que, à época do ajuizamento da ação coletiva, autorizou expressamente àquela entidade associativa à representa-la nos autos da ação de conhecimento para o fim de demonstrar que possui legitimidade para requerer o cumprimento da sentença proferida naqueles autos
” (sic).

Defende também que os agravados são partes ilegítimas, tendo em vista que “
não comprovou que, à época do ajuizamento da ação coletiva pelo IDEC/SP, residia na comarca do órgão prolator da sentença e que, portanto, teria sido atingida pelos efeitos da coisa julgada, sob pena de violação ao art. 16 da Lei 7.347/85
” (sic).

Alternativamente, afiança que no cumprimento de sentença há excesso de execução, pois na ação civil pública que ora se executa nada dispôs acerca da incidência de juros remuneratórios, de forma que pugna pela sua exclusão.

Verbera que o termo final para a incidência dos juros moratórios é a data do depósito em garantia, cujo entendimento é sumulado pelo STJ (verbete 179).

Argumenta que a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordada pela coisa julgada, haja vista que a presente ação discute exclusivamente os supostos expurgos decorrentes do Plano Verão, ou seja, de janeiro de 1989.

Por fim, sustenta não ser cabível a condenação do agravante em honorários de sucumbência quando há acolhimento parcial de impugnação, e nem mesmo da multa dos 10% prescrita no art. 523, §1o, do CPC, que somente é passível de incidência no caso de inadimplemento do devedor, o que não ocorreu nos presentes autos, haja vista que quando intimado para pagamento, garantiu o juízo para posteriormente exercer seu direito legal de oferecer a impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do art. 523, §1o, do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pela extinção do cumprimento de sentença em razão da ausência de prévia liquidação do julgado; ou para reconhecer a ilegitimidade da parte agravada, porquanto não comprovou que, à época do ajuizamento da ação civil pública, teria autorizado expressamente o IDEC/SP a representá-la nos autos daquela ação de conhecimento, nos termos do entendimento do STJ e do STF sobre o tema; ou ainda que seja reconhecido o excesso de execução, determinando-se o recálculo nos termos trazidos no presente recurso (id. 78288480).

O efeito suspensivo foi
parcialmente deferido
em 17/03/2021, por esta Magistrada apenas para suspender da decisão agravada quanto à condenação dos honorários de sucumbência e a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC (id. 79979455).

Dessa decisão, sobreveio a interposição do agravo interno (id. 82692478).

Os agravados apresentaram contraminuta, defendendo a desnecessidade de prévia liquidação do julgado, uma vez que apresentaram os extratos que comprovam o direito dos mesmos, bem como o cálculo quanto ao valor que entendem como devidos.

Discorrem que são legitimados ativos, consoante recente decisão do STF no TEMA 848, e que a ação civil pública tem abrangência em todo território nacional. Esclarecem ainda que o HSBC é parte legítima, pois figura como sucessor nos contratos de mútuo firmados com o Banco Bamerindus S/A, passando, inclusive, a exercer sua atividade bancária em inúmeras agências da casa bancárias.

Por outro lado, afirmam que não há excesso de execução, pois a aplicabilidade dos juros remuneratórios está em conformidade com o REsp no. 1.370.899/SP, e ainda que há incidência dos expurgos inflacionários, pois a correção monetária pode ser incluída, até mesmo de ofício, pelo juiz ou Tribunal, não configurando julgamento fora ou além do pedido (id. 82499992).

Preparo recursal devidamente recolhido (id. 79068978 – pag.2).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravante almeja a
extinção do cumprimento de sentença em razão da ausência de prévia liquidação do julgado; além disso, sustenta a
ilegitimidade ativa dos agravados; excesso de execução quanto à incidência de juros remuneratórios e índices de correção monetária não abordada pela coisa julgada e seu termo final; não incidência de honorários de sucumbência e multa dos 10% prescrita no art. 523, §1o, do CPC.

No tocante à
prévia liquidação do julgado
, é sabido que, apesar de as sentenças proferidas em ações coletivas para reparação de danos que envolvem direitos individuais homogêneos serem, na maioria das vezes, genéricas, atraindo a necessidade de liquidação prévia ao cumprimento da sentença, há casos em que o valor exequendo pode ser apurado na própria fase executiva individual, tornando-se despicienda a instauração de liquidação prévia.

É o que ocorre na hipótese, em que a apuração do valor individual da condenação não depende da prova de fato novo, nem de conhecimento técnico pericial, sendo suficiente, para tanto, cálculos feitos a partir de extratos bancários, documentos esses comuns às partes.

Lado outro, os cálculos necessários à apuração do valor exequendo não se revelam complexos a ponto de se reconhecer previamente a necessidade de perícia, especialmente se considerar que o índice a ser aplicado já foi definido no título judicial, sendo a base de cálculo facilmente verificável por extratos bancários.

Ademais, não concordando a parte com os cálculos apresentados pelo credor, cabe àquele impugná-los na forma do art. 525, § 1o, V, do CPC, indicando que houve excesso e apresentando planilha circunstanciada para apontar o valor que entende devido. Finalmente, se ainda assim pairar dúvidas acerca do valor correto, poderá o Magistrado valer-se do auxílio do Contador Judicial.

Trata-se de medida que não afasta a liquidação, mas que permite sua realização de forma sincrética com a execução, em observância à celeridade e economia processual.

Este foi o entendimento emanado pelo STJ no julgamento do REsp no. 1.247.150/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade na qual o eminente Ministro Luís Felipe Salomão ressaltou que
“apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento
”.

Sob essa perspectiva, confira-se o seguinte precedente em caso análogo deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
– CPC, ART. 509, § 2o – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, § 2o, do CPC
. 2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre as parte em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum debeatur pode ser apurado através de simples cálculo aritmético. 3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos.”
(TJ-MT 10021918620218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

Desta forma, sendo possível a apuração do crédito nos próprios autos, conforme determinado na decisão recorrida, desnecessário o procedimento de liquidação prévia.

No que concerne à
ilegitimidade ativa dos agravados
, sabe-se que é prescindível a demonstração, pelo poupador, de eventual vinculação ao IDEC ou de concessão de autorização individual, ante a inexistência de previsão legal nesse sentido.

Ademais, tal questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no. 1.391.198/RS, apreciado pelo rito dos Recursos Repetitivos, o qual definiu que a decisão prolatada na ação civil pública possui eficácia para todo o território nacional e para todos os poupadores, associados ou não do IDEC.

A propósito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b)
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
. 2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1.391.198/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Outra questão posta em debate é o
excesso de execução
, onde a instituição agravante noticia a incidência de juros remuneratórios, correção monetária e o
termo final

para a incidência dos juros moratórios.

Ocorre que, para se reconhecer possível excessividade, a parte agravante deveria demonstrar de forma cabal a existência de eventual equívoco nos cálculos, o que não se verifica na espécie.

Conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os
juros remuneratórios
sobre os expurgos inflacionários incidem até a data do encerramento da conta poupança, sendo tal entendimento igualmente acompanhado de perto pelos Tribunais pátrios. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR O DEVIDO ENCERRAMENTO – DO CONTRÁRIO, INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA CITAÇÃO DO BANCO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORIGINÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I –
Conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios sobre os expurgos inflacionários incidem até a data do encerramento da conta poupança
. II – Porém, o ônus de comprovar a data do encerramento é da instituição financeira e, inexistindo tal comprovação, os juros remuneratórios serão devidos até a data da citação ocorrida na ação civil pública originária.”
(TJ-MS - AI: 14056997920208120000 MS 1405699-79.2020.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 18/05/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2021)

Por sua vez, a
correção monetária
tem a finalidade exclusiva de manter a equivalência do valor da moeda e não remunera o capital, devendo incidir, portanto, os índices da tabela não expurgada, a fim de que a recomposição seja plena.

Ademais, há repercussão geral da questão sob a ótica constitucional referente à inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos depósitos judiciais, conforme segue:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, § 5o, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS.
TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS
. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento.”
(STF - AgR RE: 1141156 RJ - RIO DE JANEIRO 0014842-79.2001.4.02.5101, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/12/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-082 03-04-2020)

Quanto ao
termo final

para a incidência dos juros moratórios
, vislumbra-se que tal questão não foi submetida ao juízo de primeiro grau, pois a perquirição tratada limitou-se quanto ao seu
termo inicial
, de modo que não deve ser conhecido, neste tocante, sob pela de indevida supressão de instância.

Por fim, no que se refere aos
honorários de sucumbência
, tenho que assiste razão ao recorrente, pois

somente nos casos de provimento total ou parcial da impugnação devem ser fixados honorários advocatícios em favor do executado/impugnante, tendo em vista a extinção total ou parcial do cumprimento de sentença.

A questão inclusive está Sumulada no Verbete 519 do STJ,
litteris
:

“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS -
REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Os honorários recursais somente são cabíveis nos recursos que atacam decisão na qual for admissível a fixação de tal verba sucumbencial. "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios" (SÚMULA 519/STJ).”
(TJ-MG – ED: 10000190602045002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 18/05/0020, Data de Publicação: 21/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO
-SÚMULA No 519 DO STJ - RECURSO PROVIDO. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula no. 519 do STJ).”
(TJ-MT - AI: 10105413420198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019)

Com relação à multa dos 10% prescrita no art. 523, §1o, do CPC, igualmente tenho que revela-se a necessidade de exclusão, pois ela é inaplicável em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, exceto se houver liquidação da sentença e comprovação da titularidade do crédito, cuja situação ainda não se materializou no presente caso concreto.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. - MULTA DO ART. 523, § 1o, do CPC
. Incabível a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC, pois essa penalidade, em princípio, não se aplica em cumprimento individual de sentença coletiva, salvo se houver sua prévia liquidação, de acordo com o STJ (Recurso Especial Repetitivo no 1.247.150-PR)
. Provido, no ponto.- HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cabível o arbitramento de verba honorária em favor da parte credora para a fase de cumprimento de sentença, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário do débito, na forma dos arts. 523, § 1o, e 85, § 1o, do CPC. Desprovido, no ponto.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70084092030 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 27/05/2020, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA PARTE, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para suspender a condenação dos honorários de sucumbência e a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021